Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702659-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VICTOR DANIEL QUEIROZ ARAUJO SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito apresentado por VICTOR DANIEL QUEIROZ ARAÚJO, a fim de obter pronunciamento jurisdicional acerca da competência para processar e julgar ação ajuizada pelo suscitante. Verificada a necessidade de emenda à inicial, esta Relatoria determinou ao suscitante que se manifestasse acerca do interesse processual, haja vista que o primeiro processo por ele ajuizado (0702140-93.2020.8.07.0001) já havia recebido sentença extintiva pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, um dos suscitados, bem como em face da existência de decisão de deferimento nos autos da segunda demanda (0700904-55.2020.8.07.0018), sob o crivo do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, havia a necessidade de correta instrução do feito, porquanto houve erro na juntada de documentos. É o que se vê do despacho de ID 14247623. Transcorrido in albis o prazo concedido, o suscitante foi novamente conclamado a se manifestar, em derradeira oportunidade, sob pena de indeferimento da inicial (ID 15565094). Consta no ID 16343650 a certidão informando o transcurso do prazo e o silêncio do suscitante. É o relato do essencial. Decido. O presente conflito não ultrapassa o juízo de admissibilidade, haja vista que o suscitante, embora por duas vezes admoestado, não promoveu a emenda da petição inicial, atraindo o indeferimento da peça, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, conforme se vê da consulta pública, os autos no 0700904-55.2020.8.07.0018 estão em curso regular perante a Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, confirmando a ausência do interesse processual do suscitante para o presente incidente. Por tais fundamentos, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, incisos, I, IV e VI c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador